Tribunal: TJBA
Processo: 8007551-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007551-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: MARILDA DE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. GUARDA DO MENOR EXERCIDA PELA AVÓ, O QUE CONFERE À CRIANÇA OU AO ADOLESCENTE A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. ART. 33 DO ECA. ART. 74 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/91. DECRETO MUNICIPAL Nº 34.791/2021. DIREITO À EDUCAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. EQUIPARAÇÃO DO MENOR SOB GUARDA A FILHO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DO AGRAVO INTERNO A matéria arguida pelo recorrente, ora agravante, será analisada conjuntamente com o mérito do agravo instrumento, razão pela qual resta claramente prejudicada a análise do agravo interno correlato. DO MÉRITO 1. O Edital de Concessão de Bolsa Estudo, publicado em 01 de novembro de 2022 pelo Secretário Municipal de Gestão, visou à “concessão de bolsas de estudo para o ano letivo de 2023 destinado aos filhos dependentes dos servidores/empregados públicos ativos da Prefeitura Municipal do Salvador, matriculados em instituições de ensino credenciadas, nos termos do art. 74 da Lei Complementar nº 01/91, com alterações posteriores, e do Decreto Municipal nº 34.791/2021. 2. A legislação aplicada à matéria, portanto, é clara ao dispor que o auxílio-educação será devido ao servidor e aos seus dependentes, na forma a ser definida em regulamento (art. 74), não conceituando a natureza de dependência, de modo que não pode haver diferenciação entre filiação originária e as situações de adoção ou guarda. 3. O dispositivo legal nem mesmo poderia estabelecer tratamento diferenciado, na medida em que a interpretação das normas legais instituidoras da benesse deve levar em conta as regras gerais estabelecidas pela lei federal que, para fins previdenciários, equipara a proteção conferida à guarda àquela dispensada à filiação civil. 4. A guarda "destina-se a regularizar a posse de fato" (ECA, art. 33, § 1º) e "confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários" (ECA, art. 33, § 3º). 5. A Constituição Federal, em seu art. 277, garante ao menor o acesso à educação, em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 6. A pretensão recursal não merece nenhum amparo. Ao revés, evidencia-se, neste primeiro momento, a relevância dos fundamentos quanto à ilegalidade perpetrada pelo agravante, uma vez que se estende ao menor sob guarda do servidor público os respectivos benefícios a eles destinados, inexistindo óbice no tocante às demais benesses franqueadas pela Administração. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007551-74.2023.8.05.0000 e AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8007551-74.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que é agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada MARILDA DE OLIVEIRA CARVALHO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.